Tribunal: TJPA
Processo: 0004524-82.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004524-82.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OZENI BEZERRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. QUANTUM FIXADO. CORRETO. (
5% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA)
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA OZENI BEZERRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 802642061, no valor de R$ 6.629,00 ( Seis Mil e seiscentos e vinte e nove reais ), divido em 72 parcelas de R$ 186,54 (Cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), das quais 26 parcelas foram descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 9739551.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora em litigância de má-fé. Declarou, ainda, existente a dívida objeto do presente feito, condenando parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC. Fixou a multa de 5% (cinco cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Nas razões recursais,
MARIA OZENI BEZERRA
alega inexistência de prova que legitime o empréstimo impugnado na inicial, mormente considerando que o banco apresenta contrato, que além da parte negar ter assinado, os dados nele colacionados estão deslocados no PDF, com local e data em branco, sem assinatura do correspondente bancário, com vários espaços, inexistência de comprovante de pagamento ou recebimento do valor, além de os documentos estarem em desconformidade com as exigências de negócio jurídico realizado por analfabeto.

Sustenta que competia ao banco comprovar ao longo da instrução probatória, a autenticidade do documento e da firma, encargo do qual o banco apelado não se desincumbiu. Ressalta que na Sentença foi afastada a aplicação do Recurso Repetitivo indicado, sob a alegação de que existiriam outras provas da contratação, sendo que nem o comprovante de pagamento do empréstimo foi acostado aos autos pelo apelado, o que implica na repetição de indébito.

Desse modo, requereu o cancelamento do contrato, a repetição de indébito e indenização por danos morais, face ao ato danoso praticado pelo Recorrido são devidos, devendo ser julgada procedente a ação e excluída a litigância de má-fé.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 9739565 .

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, exclusão da condenação por litigância de má-fé, bem como seja suspensa a exigibilidade dos honorários arbitrados.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação (
Id
9739549/9739555
).

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, em patamar condizente com a situação disposta nos autos (
5% do valor corrigido da causa)
, nos termos do art. 81, Caput do CPC.

Há de se afirmar ainda, que o juízo suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários, em decorrência da concessão de justiça gratuita, razão pela qual resta prejudicado tal pedido.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e nego-lhe provimento, para manter a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023